Tribunal: STF
Processo: RE 577242
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO TRABALHO. FGTS. MULTA.
   PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE
   SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Os embargos de declaração
   não constituem meio processual cabível para reforma do julgado,
   não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
   situações excepcionais.
2.      Não há vício a sanar quando o acórdão
   do agravo regimental afasta, com apoio na jurisprudência desta
   Corte, todos os argumentos deduzidos pela parte ora embargante.
3.      Inexistência de omissão a sanar.
4.      Embargos de declaração
   rejeitados.